Tribunal: TJBA
Processo: 8143461-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143461-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: CATIA SILVA DOS REIS

Advogado(s)
:
PAULO MARCOS ROCHA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO RÉU. JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS EM PERCENTUAL SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESCABIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. DIFERENÇA ENTRE OS VALORES ORIGINALMENTE CONTRATADOS E AQUELES QUE SERÃO OBTIDOS APÓS O RECÁLCULO COM A LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8143461-07.2022.8.05.0001
de Salvador, em que é Apelante
BANCO ITAU SA.,

e Apelado

CATIA SILVA DOS REIS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.